Tribunal: STF
Processo: ARE 1578111
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Ausência de comprovação do preparo do recurso extraordinário no ato da interposição do recurso ou de sua regularização no prazo legal. Deserção. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental e não provido. 

    I. Caso em exame

    1. Embargos de declaração opostos em face de decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo por ausência de preparo.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em determinar se foram apresentados argumentos capazes de desconstituir a decisão que negou seguimento a recurso extraordinário.

    III. Razões de decidir

    3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental em homenagem ao princípio da fungibilidade, nos termos do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil.

    4. O agravante não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão impugnada, impondo-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos.

    5. O recurso extraordinário não foi devidamente preparado, mesmo tendo sido a parte intimada a efetuar o recolhimento, na forma do art. 1.007, § 4º, CPC/2015.

    6. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que compete à parte recorrente o ônus de comprovar o completo e efetivo recolhimento do preparo em conformidade com os ditames legais, o que deve ocorrer no momento da interposição do recurso, ou, quando intimada para a complementação, no prazo legal. 

    IV. Dispositivo

    7. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.